Tribunal: STF
Processo: HC 95315
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA 
   DE FUNDAMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO 
   CAUTELAR DA PACIENTE NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉ QUE 
   PERMANCEU EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO 
   INIDÔNEA (ART. 312 DO CPP). PRECEDENTES.
I - Paciente que esteve em 
   liberdade durante toda a instrução criminal e cuja prisão preventiva 
   foi determinada por ocasião da sentença condenatória, sem qualquer 
   fundamentação concreta dos requisitos do art. 312 do CPP.
II - O 
   Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a execução 
   provisória da pena, ausente a justificativa da segregação cautelar, 
   fere o princípio da presunção de inocência. Precedentes.
III - 
   Ordem concedida.